Tribunal: TJPA
Processo: 0801483-70.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801483-70.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELIZAEL DA CRUZ GLYM

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0801483-70.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: ANANINDEUA (4ª VARA CRIMINAL)

IMPETRANTE: DENIS REINALDO DA CRUZ DE ARAGÃO (OAB/PA Nº 21.639)

PACIENTE: ELIZAEL DA CRUZ GLYM

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. SEGREGAÇÃO PREVENTIVA CORRETAMENTE JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E
DENEGADA.

1
. Deve ser mantida a custódia cautelar quando demonstrada a
materialidade e os indícios de autoria do ilícito, além da especial necessidade
de
garantia da ordem pública, diante da periculosidade real do paciente, revelada pelo fato de não ter sido, desde o momento da decretação de sua prisão, localizado, bem como pelo modo concreto que teria agido: aproveitando-se da sua relação de confiança por ser avô das vítimas, praticou, em tese, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, em desfavor de dois menores, com apenas 02 e 04 anos de idade, fato que teria ocorrido na residência da genitora das crianças.

2.

Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
preventivo, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Denis Reinaldo da Cruz de Aragão, em benefício de
Elizael da Cruz Glym
,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

O impetrante, esclarece que, no dia 07/02/2020, o paciente foi surpreendido com um mandado de prisão preventiva, por suposta prática do delito de
estupro de vulnerável
praticado em desfavor de seus netos D.A.D.C.G. e S.R.D.C.G., respectivamente com 04 e 02 anos de idade.

Afirma que o coacto compareceu espontaneamente, acompanhado de defensor, para prestar declarações na Delegacia de Polícia, bem como descobrir qual imputação lhe fora atribuída.

Alega que a decretação da segregação cautelar é descabida e desnecessária, uma vez que o paciente não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como há nos autos medidas protetivas aplicadas que vêm sendo respeitadas pelo coacto.

Por último, após discorrer acerca dos predicativos favoráveis do paciente, postula, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, a fim de seja expedido salvo-conduto em seu favor, para que responda o processo em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas.

Acostou documentos aos autos.

Os autos foram distribuídos, originariamente, a minha relatoria, todavia, ante o meu afastamento funcional, foram redistribuídos ao Desembargador Mairton Marques Carneiro, ocasião em que indeferiu a liminar pretendida,
requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou que fossem encaminhados ao
custos legis
, e, após, que retornassem a este gabinete, no termos do art. 112, §2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal.

Em cumprimento, o juízo

impetrado prestou as informações necessárias (PJe ID nº 2.785.342).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

Adianto que, após acurado exame das razões da impetração, das informações prestadas, da documentação acostada e do parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
entendo pela necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente Elizael da Cruz Glym.

A meu pensar, ao contrário do que foi sustentado pelo impetrante, as decisões hostilizadas demonstram, de maneira clara e induvidosa,
a necessidade da custódia cautelar do paciente.

Com o fito de evitar qualquer suspeita a esse respeito, importante destacar os fundamentos utilizados pelo juízo tido como coator
:

(Decreto prisional – datado de 23/01/2020):
“Tratam os autos de
Representação pela prisão preventiva ajuizada pela Polícia Civil do Estado do Pará contra
ELIZAEL CRUZ GLYM
, pela suposta prática do crime previsto no art. 217 – A, do CPB, tendo como supostas vítimas S.H.G.D.S. e D.A.G.D.S., quando as vítimas tinham apenas 02 (dois) e 04 (quatro) anos de idade, respectivamente.

Aduz a Autoridade Policial, em síntese, que as vítimas foram abusada sexualmente mediante atos libidinosos diversos da conjunção carnal, pelo representado, que é avô materno das mesma, fato que teria ocorrido na residência da genitora das vítimas, nesta Comarca.

A Autoridade Policial, incumbida das investigações, representou pela prisão preventiva do representado sob os fundamentos da garantia da ordem pública. (fls. 02/13).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, seu representante se manifestou favoravelmente ao decreto de prisão preventiva do representado.

Escuta da vítima às fls. 09/09-v e 12/12-v dos autos da medida protetiva apena a aos presentes autos, e relatório psicológico às fls. 84/89.

É o sucinto relatório. DECIDO.

O artigo 312 do Código de Processo Penal apresenta como razões para a prisão preventiva o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele consiste no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria coletividade (ordem pública).

Com efeito, consta nos autos elementos idôneos a indicar possível materialidade da prática delitiva bem como a revelar indícios da respectiva autoria, estes consubstanciados, notadamente, no teor das declarações prestada pelas supostas vítimas em acompanhamento psicológico, pelo depoimento do pai das vítimas e de sua atual companheira, bem como pelo exame sexológico da vítima D.A.G.D.S, que atestaram positivo para o ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

Outrossim, o
modus operandi
e a gravidade concreta do delito, denotam a periculosidade do representado e a necessidade de acautelamento social, ante a existência de elementos idôneos que indicam que
teria supostamente praticado a violência sexual, mediante atos libidinosos diversos da conjunção carnal, com vítimas de tenra idade (apenas 04 e 02 anos de idade), ressaltando ainda o modus operandi do representado que, de forma audaciosa e indiferente à possibilidade da chegada de outras pessoas na residência, teria supostamente cometido o delito dentro da casa da mãe das vítimas, bem como o fato de o representado ostentar a condição de avô materno das vítimas, pessoa que deveria zelar pela integridade dos netos, em detrimento do supostamente ocorrido, fatos esses que evidenciam a periculosidade em concreto do representado, demonstrando ser imprescindível a necessidade de custódia cautelar, resguardando assim a ordem pública, a fim de se evitar o cometimento de novos delitos deste viés e até mesmo contra outras vítimas.

Denota-se ainda que, em liberdade, o agente certamente terá a oportunidade de influenciar ou intimidar a vítima, seus familiares e/ou testemunhas, haja vista que o representado conhece as vítimas e sua família, por ser avô materno daquelas. Assim, denota-se a necessidade da decretação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, porquanto, caso o representado permaneça em liberdade, as vítimas e as mencionadas testemunhas não terão a necessária tranquilidade para comparecer em Juízo e relatar os fatos, o que pode representar óbice e/ou prejuízo à eventual instrução processual.

Assim, a
gravidade concreta dos supostos delitos
, a necessidade de assegurar a
ordem pública
, diante dos fundamentos acima, a
instrução criminal
, e conferir

efetiva proteção à integridade física e psicológica da vítima e às demais provas do processo em eventual instrução
, haja vista que neste tipo de crime é comum, como dito acima, o temor das vítimas e testemunhas em dizer o que sabem, estando o réu solto,
dão ensejo à decretação da custódia cautelar
.

Ademais,
tratam os autos de crime considerado por lei como
hediondo
[1]
com pena cominada em abstrato que
supera em muito os 04 anos
como permissivo para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, I do CPP.

Portanto, entendo que estão presentes os requisitos para prisão preventiva, conforme previsto no art. 312 e 313, I do CPP, ante a necessidade de assegurar a ordem pública, para conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

Isto posto, uma vez que restam evidências concretas para segregação cautelar,
DECRETO A PRISO PREVENTIVA DE ELIZAEL CRUZ GLYM
, filho de Amélia da Cruz Glym, residente e domiciliado na Travessa “c”, casa nº 203, Conjunto Jardim Amazônia I, Bairro Águas Brancas, Ananindeua/PA
, nos termos do art. 312 e 313, I do CPP,
uma vez que medidas cautelares diversas da prisão demonstram-se insuficientes neste caso, conforme concretamente demonstrado acima e no bojo dos autos, justificando a medida cautelar da prisão preventiva.
(negritei).

------------------------------------------------------------------------------

(Decisão que indeferiu pedido de revogação – datada de 21/02/2020):
“
ELIZAEL DA CRUZ GLYM
, já qualificado nos autos,
reiterou
, por meio de sua Defesa técnica, a
REVOGAÇO DA PRISO PREVENTIVA
, conforme os fundamentos expostos na petição juntada aos autos.

O
Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente
ao pleito (juntada realizada nos autos de medida protetiva – fls. 48/50.

Passo a decidir.

O artigo 312 do Código de Processo Penal apresenta como razões para a prisão preventiva o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, este caracterizado pela prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele consiste no perigo que a permanência do agente em liberdade representa para a aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria coletividade (ordem pública).

Analisando os argumentos trazidos pela Defesa do requerente, entendo que inexistem fatos novos a serem acrescentados a motivar a revogação da prisão decretada nos autos.

Com efeito, o
periculum libertatis
se funda na
garantia da ordem pública e para a conveniência de futura instruço criminal.
Tomo essa conclusão a partir da análise do
modus operandi
e a gravidade concreta do delito, os quais denotam a periculosidade do acusado e a necessidade de acautelamento social, ante a existência de elementos idôneos a indicar que
teria supostamente praticado a violência sexual contra duas crianças de tenra idade (02 e 04 anos), mesmo sendo avô das vítimas, concluindo, ainda, um dos laudos sexológicos, pela ocorrência da violência sexual (vítima D.A.G.D.S. – fl.71), evidenciando assim a
periculosidade em concreto
, que e corrobora a necessidade de
resguardar a ordem pública
, a fim de se evitar o cometimento de novos delitos deste viés e contra outras vítimas.

Denota-se ainda que sem o cárcere, o agente certamente terá a oportunidade de influenciar ou intimidar a vítima, seus familiares e/ou testemunhas, haja vista que
o representado é avô das vítimas
. Assim, a decretação da prisão mostra-se necessária para
conveniência da instrução criminal
, porquanto, caso o representado permaneça em liberdade, a vítima e as mencionadas testemunhas no terão a necessária tranquilidade para comparecer em Juízo e relatar os fatos, o que pode representar óbice e/ou prejuízo à eventual instrução processual.

Registre-se que primariedade e bons antecedentes, por si só, são insuficientes para a concessão de liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Da mesma forma, não subsiste a eventual alegação de residência fixa e ocupação lícita, consoante o entendimento consolidado também do Supremo Tribunal Federal, os quais, por si sós, não inviabilizam a custódia cautelar daquele que sofre a persecução penal instaurada pelo Estado, se presentes os motivos legais autorizadores da medida extrema restritiva, como se verifica na hipótese em apreço.

(...)

Nessas linhas de entendimento,
cito Súmula 08 do TJE/PA que se aplica ao caso concreto:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Ademais, tratam os autos de crime considerado por lei como
hediondo
[2]
com pena cominada em abstrato que
supera em muito os 04 anos
como permissivo para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, I do CPP.

Assim, a gravidade concreta do suposto delito, a necessidade de assegurar a instrução criminal, e conferir
efetiva proteção à integridade física e psicológica das vítimas e às demais provas do processo em eventual instrução – haja vista que neste tipo de crime é comum, como dito acima, o temor das vítimas e testemunhas em dizer o que sabem, estando o réu solto –
dão ensejo à decretação da custódia cautelar.

Por outro lado, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria
inadequada e insuficiente
, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, art. 282, §6º), devendo prevalecer, neste instante procedimental, o direito à segurança pública em detrimento ao direito à liberdade individual, sendo esta ponderação resultante da aplicação do princípio da
“proporcionalidade”.

Isto posto, para a
garantia da ordem pública e conveniência da instruço criminal
, nos termos do art. 312 e art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal,
INDEFIRO
o pedido de REVOGAÇO DA PRISO PREVENTIVA de
ELIZAEL DA CRUZ GLYM
.” (negritei).

No caso sob exame, quanto à existência do fato delituoso e sua autoria, conquanto o presente remédio constitucional não comporte dilação probatória, tenho que, em uma análise sumária,
o magistrado apontou corretamente os indícios suficientes da prática do delito pelo paciente, ressaltando as declarações prestadas pelas supostas vítimas em acompanhamento psicológico, o
depoimento do pai destas e de sua atual companheira, bem como o exame sexológico da vítima D.A.G.D.S, que atestou positivo para o ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

A seu turno, encontra-se também presente o segundo pressuposto necessário à decretação da cautelar, qual seja, o
periculum libertatis
, uma vez que

o juiz de 1º grau justificou a necessidade da custódia preventiva, sobretudo na garantia da ordem pública, realçando a periculosidade concreta do paciente, o que pode ser concluído pelo modo de proceder do delito:
aproveitando-se da sua relação de confiança por ser avô das vítimas, praticou, em tese, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, em desfavor dos menores D.A.D.C.G. e S.R.D.C.G., com apenas 04 e 02 anos de idade, respectivamente, fato que teria ocorrido na residência da genitora das crianças.

Acrescenta-se, ainda, que, pelo que consta dos autos,
desde o momento da decretação de sua prisão (datada de 23/01/2020), o coacto não foi localizado para cumprimento do mandado de prisão expedido, o que só reforça a necessidade de manutenção da segregação cautelar.

Nessa linha de raciocínio, mostra-se irrelevante, no caso, o fato do magistrado de 1º
a quo
ter aplicado em 26/12/2019, portanto, antes da decretação da prisão, medidas protetivas de urgência, uma vez que há, insisto, forte indicativo da periculosidade real do paciente, encontrando-se
comprovada a necessidade da custódia, que não é atendida por nenhuma outra medida cautelar alternativa, ante o comportamento do acusado supratranscrito, porquanto não surtiriam o efeito almejado para a proteção do meio social.

Ressalto, ao fim, que, consoante entendimento sedimentado nos nossos Tribunais Superiores, eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando a medida se revela necessária frente a fatos objetivos extraídos dos autos.

Corroborando com todos esses apontamentos
, trago à colação,
e.g.,
o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. 1.
Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na periculosidade do acusado, consistente no abuso de confiança em si depositado, em virtude da relação de parentesco com as vítimas (irmã e sobrinha de sua companheira), o que revela gravidade concreta legitimadora da mais gravosa cautelar penal, com vistas à manutenção da ordem pública e conveniência da instrução criminal, na medida em que, como bem asseverado pelo juiz de piso, o acusado, por ser companheiro da irmã da vítima Maria Tatiane Silva dos Santos - 12 anos - e companheiro da tia da vítima Camila Vasco da Silva - 10 anos-, e com elas ter contato quase que diário, poderá ludibriá-las, manipulá-las c até ameaçá-las para que as mesmas retirem as acusações que foram feitas cm seu desfavor
. Inclusive, há relatos nos autos de que o ora representado já agrediu a sogra (mãe da vítima Maria Tatiane c avó da vítima Camila), quando esta, ao tomar conhecimento do fato, foi tomar satisfações com o autuado, o que reforça a necessidade da custódia, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus. 2. Recurso em habeas corpus improvido.” (STJ - RHC: 85692 AL 2017/0141053-9, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 12/09/2017, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 19/09/2017) (negritei).

Diante o exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço e denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 10 de março de 2020.

Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
Lei nº 8.072/1990, art. 1º, VI.

[2]
Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I.

Belém, 12/03/2020